Tribunal: TCU
Processo: 004.959/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3556/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.959/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cairo de Souza Martins Junior (XXX.470.541-XX); Chibly Calil Abrahim Bisneto (XXX.159.012-XX); João Otavio Souza da Silva (XXX.187.901-XX); Luis Vinicius da Silva (XXX.381.394-XX); Marcos Brendo Miranda de Andrade (XXX.702.863-XX); Matheus Miguel de Lima (XXX.912.704-XX); Relberton Cesar Rodrigues dos Santos (XXX.594.993-XX); Thiago Alves Corrente (XXX.822.841-XX); Victor Henrique Nascimento da Silva (XXX.732.765-XX); Vitor Augusto Sene David (XXX.318.023-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.